Tribunal: TJDFT
Processo: 0727440-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Processo : 0727440-55.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão que, na ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar ao réu, aqui agravante, “que proceda à alteração do e-mail principal cadastrado para acesso à conta https://www.facebook.com/revistatracos para o e-mail financeirotracos@gmail.com, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos), limitada, incialmente, a R$ 15.000,00 (quinze mil reais)”. Todavia, conforme informado pela agravada e constatado na origem (no 0716191-07.2023.8.07.0001 – id. 167482223), em 08/08/2023 sobreveio sentença de procedência do pedido inicial, transitada em julgado e arquivados os autos em definitivo. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no recurso. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 09 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator